Tribunal: STF
Processo: HC 242917
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 194.811/RO, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC n. 654.429/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/6/2021).



    2. Diante da ausência de debate das ilegalidades apontadas pelo Tribunal de origem, não é possível a análise dos temas por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    3. Agravo regimental improvido (doc. 6, p. 1).



    Neste habeas corpus, alega-se, em síntese, que:



    [...] a sucinta decisão judicial não externou as razões de sua convicção em conceder o pedido de busca e apreensão e quebra do sigilo telemático do Paciente, fazendo apenas menção ao Relatório da Autoridade Policial, de 7 laudas, sem apontar em que provas se sustentou para conceder a violação as garantias constitucionais do Paciente, traduzindo-se em decisão de veras ampla e genérica, inaceitável, Data Vênia, na Democracia e Justiça Brasileira.



    Desse modo o Douto Juízo, nem sequer, Data Vênia, faz menção a quais elementos do sucinto relatório policial apresentado, decorrente de intensa investigação, contendo apenas 7 laudas, o faz concluir haver indícios suficientes para que o Paciente fosse autor das imputações que lhe eram feitas.



    Razões pelas quais, os artigos 243, II, 315, §2° e 564, V do CPP e o art. 93, IX da CF, foram violados e deve ser decretada a nulidade da busca e apreensão concedida nos Autos Apartados n. 7014328-18.2023.8.22.0001, que deram origem a esta Ação Penal e, por consequência, declarada a imprestabilidade de todas as provas colhidas e derivadas em consequência da ilegalidade cometida (doc. 1, p. 9).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessa o de medida liminar determinando a suspensa o do processo ate a apreciação do mérito deste habeas corpus;



    b) Data Vênia e com todo respeito, dada a fácil constatação da inidoneidade de fundamentação da decisão guerreada, no atrevemos a pedir a avaliação e concessão da ordem já na liminar, ainda que de ofício, para reconhecer as ilegalidades, declarando a nulidade do ato jurisdicional e como consequência a inutilidade das provas colhidas, bem como a extensão de sua contaminação.



    c) Ao final, requer a confirmação da liminar pleiteada (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 194.811/RO, assim fundamentada:



    A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão.



    [...]



    Acerca da ausência de prestação jurisdicional, observa-se que esse não é o caso dos autos, pois as teses alegadas no recurso em habeas corpus não foram enfrentadas pelas instâncias ordinárias, logo não poderão ser aqui analisadas sob pena de supressão de instância.



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/10/2019). No mesmo sentido: AgRg no HC n. 581.127/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2020.



    Assim, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo (fls. 174/175 - grifo nosso):



    [...]



    O recurso não merece prosperar.



    Segundo consta dos autos, o habeas corpus originário não foi conhecido pela instância ordinária em razão da deficiência da instrução.



    Vejamos, no ponto, o que consta da decisão monocrática (fl. 40 - grifo nosso):



    [...]



    Assim, inobstante as informações constantes nos autos, instruído apenas com a decisão proferida pelo juízo impetrado, não é possível analisar o pleito deduzido pelo impetrante, tendo em vista a deficiência da instrução probatória.



    Com efeito, por força da natureza jurídica que fundamenta o deve-se ter por afastada a writ, possibilidade da dilação probatória, considerando que a petição, ao ser ajuizada, deve vir acompanhada de prova pré-constituída.



    In casu, o impetrante deixou de juntar a prova pré-constituída a qual fundamenta os motivos ensejadores do pedido de busca e apreensão, inviabilizando a análise da suposta ilegalidade suportada pelo paciente.



    [...]



    O Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo interno, entendeu que, em que pese as razões trazidas, estas não são suficientes para a reforma da decisão agravada, pois não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não há quaisquer fatos ou fundamentos novos, capazes de alterar a compreensão já anteriormente manifestada (fl. 112).



    Assim, as teses alegadas no presente recurso não foram enfrentadas pelas instâncias ordinárias, logo não poderão ser aqui analisadas sob pena de supressão de instância.



    Ademais, no recurso em habeas corpus, não há falar em dilação probatória, além de exigir prova pré-constituída das alegações, cabendo ao recorrente o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no recurso.



    Nesse sentido, há inúmeros julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-3 — grifos no original).



    Como se vê, a questão suscitada nesta impetração não foi objeto de análise no STJ, porque também não o foi no habeas corpus impetrado na instância de origem, o que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator